Tribunal: STJ
Processo: 5049002-89.2016.4.04.7000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2588638 - RS(2024/0079021-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS DE JESUS
ADVOGADO
: ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
EMBARGADO
: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
ADVOGADOS
: MARIA CLARA TAVARES SILVA CUNHA - DF030053
NAVA PASSOS RAMALHO - SP330177
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56693897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:27:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b69211af-6e25-4510-8dbd-556402eb8a47

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
06/05/2026
12/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:27:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b69211af-6e25-4510-8dbd-556402eb8a47

EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2588638 - RS(2024/0079021-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS DE JESUS
ADVOGADO
: ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
EMBARGADO
: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
ADVOGADOS
: MARIA CLARA TAVARES SILVA CUNHA - DF030053
NAVA PASSOS RAMALHO - SP330177
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 4.529-4.530):
Documento eletrônico VDA56416393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:50
Código de Controle do Documento: 44f62e49-0ec3-4fa4-96b2-e20575853747

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de
que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n.
339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema
n. 181 do STF.
1.2.
A
parte
agravante
argumentou
a
ausência
de
fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao
Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF
não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa
direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute
a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas
as alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com
o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante alega omissões, contradições e obscuridades no
acórdão embargado porque não teriam sido enfrentadas teses centrais do
recurso, como o afastamento indevido da
, a negativa de
Súmula 518/STJ
prestação jurisdicional quanto à recepção constitucional do
III e § 3o, da
art. 144,
Constituição e dos atos normativos pretéritos, bem como a ausência de análise
sobre suspensão do processo por macro-lide (art. 313, V, a, do CPC),
com o
e aplicação dos Temas 1.143,
conexão/continência
REsp 2.064.676/PE
544 e 606 da repercussão geral do STF.
Documento eletrônico VDA56416393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:50
Código de Controle do Documento: 44f62e49-0ec3-4fa4-96b2-e20575853747

Aponta, ainda, erro material na referência à competência da Justiça do
Trabalho e na utilização do MI
como fundamento impeditivo de
545/RS
investidura, além de considerar indevida a aplicação dos Temas 339 e 660/STF
sem a devida ponderação com os precedentes invocados.
Sustenta que o recurso extraordinário veicula ofensas diretas a
normas e princípios constitucionais (inclusive relativos à recepção, continuidade
do serviço público e estabilidade), que não teriam sido examinadas, e que as
matérias tratadas são exclusivamente de direito, prescindindo de reexame
probatório, o que afastaria os óbices sumulares.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso dos autos, o agravo em recurso especial não foi conhecido
em razão do óbice da
, decisão que foi mantida pela Segunda
Súmula 182/STJ
Turma que negou provimento ao agravo interno. Os Embargos de divergência
foram liminarmente indeferidos, e não conhecido o agravo interno subsequente.
Assim, é inviável o acolhimento da pretensão aclaratória, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "[o]
IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas".
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Documento eletrônico VDA56416393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:50
Código de Controle do Documento: 44f62e49-0ec3-4fa4-96b2-e20575853747

Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Acrescentou-se que não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do
não conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF).
Assentou-se que, se as razões do recurso extraordinário se
direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa
do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:50
Código de Controle do Documento: 44f62e49-0ec3-4fa4-96b2-e20575853747

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EAREsp 2.588.638 / RS
Número Registro: 2024/0079021-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50490028920164047000
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS DE JESUS
ADVOGADO
: ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
EMBARGADO : VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
ADVOGADOS
: MARIA CLARA TAVARES SILVA CUNHA - DF030053
NAVA PASSOS RAMALHO - SP330177
EMBARGADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS DE JESUS
ADVOGADO
: ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
EMBARGADO : VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
ADVOGADOS
: MARIA CLARA TAVARES SILVA CUNHA - DF030053
NAVA PASSOS RAMALHO - SP330177
EMBARGADO : UNIÃO
Documento eletrônico VDA56673686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: e24ff744-65d2-44c9-9693-f6adc069f54d

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: e24ff744-65d2-44c9-9693-f6adc069f54d